Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1002528-41.2022.8.11.0000 – Alto Garças
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jair Silva Garcia –ME, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação de indenização por dano moral movida por Marcos Antônio Correa, representado por sua genitora Gisiane Domingas Correa, deferiu a tutela de urgência, para determinar a intimação do requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias, exiba/junte aos autos as imagens da câmera de segurança do circuito interno do Supermercado Estrela, referente ao dia 22.10.2021, mais precisamente entre o período de 10h30 às 13h30, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados que se pretende provar com tais documentos.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela, já que o fato do agravado adentrar no estabelecido comercial, por si só, não é suficiente para a medida, e que as supostas ofensas foram proferidas em sua residência, e não no estabelecimento comercial.
O recorrente afirma que verificou que o celular sumiu do estabelecimento comercial, e que no momento ficou preocupado, todavia, em nenhum momento foi até a residência do agravado acusá-lo de furto, tampouco teve a curiosidade de verificar em suas câmeras quem poderia ter furtado o aparelho, por se tratar de pessoa idosa e simplória, assim como não confeccionou o boletim de ocorrência.
Aduz que não há relação entre eventuais filmagens dentro do estabelecimento. Salienta que o suposto fato ocorreu no dia 21.10.2021 e a ação foi proposta no dia 02.12.2021, tendo sido concedida a tutela no dia 09.12.2021, ou seja, após 02 (dois meses), inexistindo, o periculum in mora.
Assegura que o gravador digital de Vídeo TVI, Modelo WD-4208, no serial 544908689, código no 300216630, lote no 20584058, possui um período de armazenamento das imagens de vídeo entre 15 (quinze) a 30 (trinta) dias, sendo que, posteriormente, as imagens são automaticamente excluídas pelo referido sistema de monitoramento, conforme consta na declaração fornecida pela empresa Ativa Soluções Integradas, que instalou o mencionado equipamento no supermercado.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator